Tribunal: TJES
Processo: 0020879-69.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020879-69.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS GUSTAVO DEL FIUME MANSUR

APELADO: JOSE FRANCISCO DE ASSIS MANSUR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGADA
OMISSÃO
–
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –

VIOLAÇÃO AO ART. 509, §1º, DO CPC – INOVAÇÃO RECURSAL
– VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
s embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

2.
O voto condutor consignou que restou demonstrado que o descumprimento contratual se deu pelo próprio embargante/apelante, em benefício próprio, a exemplo da venda de inúmeros lotes de propriedade da sociedade para si, sua mãe e sua irmã, durante o período em que vigia o contrato.

3.

N
ão foi objeto do recurso, nem mesmo objeto de análise em primeiro grau, a
violação
do
a
rt. 509, § 1º, do CPC/2015, razão pela qual
t
rata-se de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração.

4
. A
Terceira Câmara Cível analisou todas as questões trazidas pelo embargante
e, assim,
inexist
e
qualquer vício que macule o acórdão recorrido, sobretudo porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se
de
E
mbargos de
D
eclaração
n
a Apelação cível

o
posto
s

por

LUIS GUSTAVO DEL FIUME MANSUR

contra
o
v.
acórdão
(
ID n. 7387405),
que, à unanimidade, conhece
u
e
neg
ou
provimento
ao
apelo
, mante
ndo

a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e o exercício da cláusula penal prevista no contrato.

E
m suas razões recursais (
ID n. 7545104)
,
alega
que:
(i)

o acórdão impugnado deixou de observar
o
s fatos e provas relacionados ao cumprimento da Cláusula Sexta do contrato
e que t
oda a documentação demonstra que o Recorrente realizava pagamentos regulares aos herdeiros do espólio, em conformidade com as cotas-partes respectivas,
(ii)

o Recorrente mantinha reuniões com os herdeiros, ainda que de forma irregular, respondendo prontamente a todos os questionamentos formulados, sem que houvesse, até então, qualquer oposição por parte dos interessados;
(iii)
o contrato, em seu parágrafo segundo da cláusula sexta, facultava aos herdeiros o direito de indicar um representante para acompanhar as atividades do Recorrente junto à empresa Recorrida, incluindo negociações de vendas e o acesso a informações e relatórios financeiros, possibilidade esta que não foi exercida pelos herdeiros;

(iv)

é
necessária
a
análise do contrato de fls. 14/16 e dos elementos probatórios que corroboram a postura diligente do Recorrente em conformidade com os termos acordados.

Sob essas premissas, requer
seja sanada a omissão quanto
a
o cumprimento da Cláusula Sexta do contrato,
além de prequestionar a matéria relativa a
o Art. 509, § 1º, do CPC/2015, o qual estabelece procedimentos para a liquidação de sentença condenatória ao pagamento de quantia ilíquida.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID n. 7807950)
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

Ao
observar
o acórdão impugnado, verifica-se que a
matéria relativa ao contrato firmado entre as partes, principalmente a cláusula sexta,
foi devidamente
analisa
da, senão vejamos:

Em análise à documentação juntada aos autos e, especificamente o contrato juntado aos autos (fls. 14/16),
há previsão expressa de que o ora apelante seria obrigado a prestar contas da execução do objeto do contrato periodicamente à contratante:

[...]
CLÁUSULA SEXTA - DA INTERVENIÊNCIA - O CONTRATADO é o legítimo e exclusivo representante da CONTRATANTE em relação aos imóveis do Loteamento São Francisco, enquanto durar a prestação de serviços, obrigando-se a prestar contas aos contratantes,
em reuniões periódicas, de todos os atos praticados e à anuência de pelo menos de 50% mais um, do total das partes, para decisão dos valores de venda de qualquer produto que não esteja incluída na área loteada e constante do contrato com a empresa terceirizada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Está expressamente vetada à CONTRATANTE a interferência ou interveniência, tácita ou expressa, na relação com a empresa autorizada a realizar as vendas, sob pena de multa ao infrator.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica autorizado um representante indicado, pelos herdeiros, a acompanhar junto com o CONTRATADO, à empresa responsável pelas vendas em todas as negociações, podendo obter informações e relatórios financeiros, bem como demonstrativos dos imóveis negociados e a negociar.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica obrigada a partir desta data a assinatura em conjunto, em todos os contratos de compra e venda, para sua validade, do inventariante e representante indicado. [...]

Da cláusula contratual acima colacionada, observa-se que o apelante estava obrigado a prestar contas em reuniões periódicas aos herdeiros da imobiliária inventariada, o que não ocorria com a mesma frequência em que os bens eram alienados, favorecendo as alegações de desvio de parte dos valores que os herdeiros da apelada teriam direito a receber.

Com o intuito de realizar as reuniões para a prestação de contas,
foram agendadas três reuniões, das quais o apelante compareceu apenas na última.

Da ata de reunião de fls. 107/110, é possível observar que
sobre as contas da empresa, as partes debateram os seguintes pontos:

[...] Dada a palavra ao procurador de Maria Bernadete: requer esclarecimento de Luis Gustavo, pois o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes determina que fossem apresentados pelo referido senhor periodicamente relatórios de prestação de contas de toda a movimentação financeira e patrimonial da imobiliária. A referida ata ao qual o mesmo faz referência tão somente autoriza os demais herdeiros a procurar diretamente a empresa Santa Arinda, passando tal responsabilidade para a senhora Ana Maria. Na opinião do procurador, isso não o desobriga da prestação de contas periódica firmada no referido contrato de prestação de serviços. [...] dada a palavra a Luis Gustavo: [...] Todos os herdeiros, sem exceção, tem total acesso à empresa terceirizada, nunca tendo sido negado nenhum tipo de informação [...] Alexandre falando em nome dos herdeiros quer receber a prestação de contas mensalmente da carteira. Ana Carolina questiona a dificuldade dos herdeiros do ter acesso a Luis Gustavo. Em todas as reuniões é citada essa dificuldade de contato com o prestador de serviços [...] Com a palavra o procurador: Esta é a primeira vez que tenho contato com Sr Luis Gustavo e estou estarrecido com tamanha falta de respeito aos presentes dirigindo-se o tempo todo de forma agressiva, me causa estranheza tal postura de um profissional, pois como ele mesmo afirmou 91% do espólio lhe outorgou poderes para administrar seus bens e representá-los no processo de inventário em curso pela vara de Órfãos e Sucessões da Serra. Herdeiros quais abriram mão por força contratual de 20% de todo seu patrimônio bruto e mais 20% de todo seu patrimônio liquido para em aproximadamente 7 anos nunca ter recebido qualquer prestação de contas do referido senhor até a presente data, na única oportunidade que o teve de fazê-lo, com devido respeito, desrespeitou a todos tratando todos aqui presentes como se não fossem detentores de inteligência própria. [...]

Diante das manifestações das partes interessadas na reunião acima referida, constata-se que o apelante, de fato, não vinha prestando informações a contento, descumprindo a cláusula 6ª do contrato firmado.

Além disso, o douto magistrado de primeiro grau registrou que foram apresentadas
“certidões de matrícula imobiliárias que mostram que
o autor promoveu a venda de inúmeros lotes de propriedade da sociedade para si, sua mãe e sua irmã, durante o período em que vigia o contrato”
(fls. 220/224 e 232/245).

Assim,
no presente caso, restou demonstrado que o descumprimento contratual se deu pelo próprio apelante, inexistindo rescisão imotivada.
[...] (destaquei).

Observa-se que
restou demonstrado que o descumprimento contratual se deu pelo próprio
embargante/
apelante,
em benefício próprio, a exemplo da venda de inúmeros lotes de propriedade da sociedade para si, sua mãe e sua irmã, durante o período em que vigia o contrato.

Com relação a
violação d
o
a
rt. 509, § 1º, do CPC/2015
1
, observo que este não foi objeto do recurso, nem mesmo objeto de análise em primeiro grau, razão pela qual
t
rata-se de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido
é a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2.
A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração.
3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Assim,
e
mbora apontada a existência do vício de
omissão

no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria,
com novo provimento jurisdicional, o que não se mostra cabível nessa esfera recursal.

Resta claro que
a Terceira Câmara Cível
analisou todas
a
s
quest
ões trazidas pelo embargante ao concluir
pelo descumprimento contratual, além de inexistir nos autos alegação de violação ao art.
509, § 1º, do CPC/2015.

Evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Impõe-se reconhecer que
inexistem
vícios no acórdão embargado, tendo em vista que os pontos de insurgência apontados pel
o
embargante foram enfrentados por este órgão fracionário de forma suficientemente clara.

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este órgão fracionário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por
todo o exposto
, CONHEÇO do embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

1
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

[...]

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.